Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012601-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), TAIAMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.799.932/0001-95 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012601-72.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO -
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP), CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS (CNSEG)
E PRA
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO E BLOQUEIO DE SALDO DE EVENTUAIS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO EM NOME DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – DECISAO REFORMADA
.

Esta e. Câmara já proferiu orientação de que o entendimento sobre consulta adotado para o
Bacenjud
,
Renajud
e ao
Infojud
pode ser aplicado para outras fontes de pesquisas como a
SUSEP, CNSEG e BRASILPREV
por tratar de formas de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na Execução (Agravo de Instrumento no 1000894-15.2019.811.0000, julgado em 13.11.2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012601-72.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravado:
Taiama Comércio de Roupas Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
Banco Santander (Brasil) S.A.

contra decisão proferida
pelo Juízo da
4a Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO:
Execução de Titulo Extrajudicial n.
o
1060063-04.2019.8.11.0041
,
proposta por
Banco Santander (Brasil)

S.A.
, aqui agravante,
em face de
Taiama Comércio de Roupas Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de expedição de ofícios para a
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG)
e
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
, para fins de identificação e bloqueio de saldo de eventuais planos de previdência privada e títulos de capitalização
.

Informa ter proposto a Execução lastreada no instrumento particular de confissão e dívida firmado com a devedora agravada no valor de R$205.305,33 e promovido várias diligências para localizar bens passíveis de penhora. Todavia, infrutíferas.

Na sequência, postulou a expedição de ofícios para
a
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG)
e
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
, para fins de identificação e bloqueio de saldo de eventuais planos de previdência privada e títulos de capitalização, que também foram indeferidos pela decisão ora impugnada, ao argumento de fala de amparo.

Invoca os arts. 139, IV c/c 772, III e 773 do CPC para a defesa da expedição dos ofícios para os citados órgãos e, em síntese, defende o deferimento do pedido como forma de dar efetividade para a Execução.

Pede a concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 133640174).

Sem contraminuta (certidão, id. 157856162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012601-72.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravado:
Taiama Comércio de Roupas Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo

interposto pelo exequente
Banco Santander (Brasil) S.A.

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada para deferir
o pedido da exequente agravante de expedição de ofícios para a
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG)
e
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
para fins de identificação e bloqueio de saldo de eventuais planos de previdência privada e títulos de capitalização
.

Esta e. Câmara já proferiu orientação, inclusive, em recurso deste mesmo banco
Santander

de que o entendimento de consulta adotado para o
Bacenjud
,
Renajud
e ao
Infojud
pode ser aplicado para outras fontes de pesquisas como a
SUSEP, CNSEG e BRASILPREV
por tratar de formas de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na Execução.

Veja a orientação dessa e. Câmara lançada na ementa e no fragmento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1000894-15.2019.811.0000, julgado em 13.11.2019, cujo voto condutor foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
.

Ementa do citado agravo de instrumento no 1000894-15.2019.811.0000, julgado por essa e. Câmara em 13.11.2019:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– OMISSÃO CONFIGURADA–
POSSIBILIDADE DE ENVIO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG E BRASILPREV
- PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – ART. 6o DO CPC/2015– RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

Na mesma linha de raciocínio, é admissível a pesquisa inclusive em outras fontes como a SUSEP, CNSEG e BRASILPREV, pois se existem meios colocados à disposição para facilitar a busca de bens aptos à satisfação do crédito, devem ser utilizados, já que, segundo o art. 612 do CPC, a execução é movida no interesse do credor
.”
(N.U 1000894-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

Fragmento do acórdão lançado no citado do citado agravo de instrumento no 1000894-15.2019.811.0000, julgado por essa e. Câmara em 13.11.2019:

“E há farta jurisprudência que admite a pesquisa inclusive em outras fontes como Infojud e Renajud sob o argumento de que, se existem meios colocados à disposição para facilitar a busca de bens aptos à satisfação do crédito
,
devem ser utilizados, até porque, segundo o art. 612 do CPC, a execução é movida no interesse do credor
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG; SUSEP; PREVIC; BM&F BOVESPA E BANCO CENTRAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. Conforme entendimento do STJ, é possível a penhora de ativos em previdência privada, devendo sua impenhorabilidade ser analisada caso a caso. No presente recurso, restadas infrutíferas as demais diligências a fim de adimplir o crédito, é mister a expedição de ofício aos órgãos suscitados, com exceção da BM&F BOVESPA, pois esta já é abrangida pelo convênio BANCEJUD 2.0. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
. (Agravo de Instrumento, No 70081914491, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 31-07-2019).

Pelo exposto, provejo os Embargos para reconhecer a omissão apontada, e confiro-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento
a fim de deferir o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG e à BRASILPREV
em nome da embargada Rozane de Fátima Montana Silva.”

(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo
,
a fim de possibilitar a expedição de ofício

para a
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG)
e
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
para fins de identificação e bloqueio de saldo de eventuais planos de previdência privada e títulos de capitalização em nome da executada agravada
Taiama Comércio de Roupas Ltda.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023